Tribunal: TJMT
Processo: 1020990-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020990-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.778.763/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

AGRAVADO(S):

COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA FEDERAL PARA A ESTADUAL – DECISÃO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DE NOVAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECONHECIMENTO DA AGRAVABILIDADE DA DECISÃO –
TEMA 988 DO STJ
– IMPOSSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DAS CUSTAS JÁ RECOLHIDAS – DESTINAÇÃO DIVERSA – RECURSO DESPROVIDO.

Por força do
Tema 988 do STJ
, mostra-se claramente agravável a decisão que
decisão que, ao receber ação cuja competência foi declinada pela Justiça Federal para a Estadual, determina o recolhimento de novas custas sob pena de cancelamento da distribuição do indeferimento da inicial.

No entanto, de acordo com a orientação do STJ, as custas pagas no juízo federal não podem ser aproveitadas para a justiça estadual, devendo ser novamente recolhidas na forma da legislação estadual pertinente. (REsp n. 1.241.544/RS).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

AGRAVADO(S):

COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
,

contra a decisão singular que, na
Ação Declaratória de Rescisão Contratual e de Inexistência de Débitos
no 1045381-10.2020.8.11.0041 ajuizada em face de
COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA – EPP
, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante mantendo a decisão anterior que, ao receber o feito na origem após a declinação da competência pela Justiça Federal,
determinou a sua intimação da parte para efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, independente de nova intimação.

Relata a concessionária autora que
ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência na Justiça Federal em desfavor da agravada, tendo em vista o descumprimento contratual por parte desta, que, lamentavelmente, não entregou aquilo que se comprometeu em consonância com a avença firmada.

Narra que antes da análise do pedido de urgência, o magistrado determinou inicialmente a intimação da A.N.T.T. e União para que falassem a respeito da lide e, apesar de a autarquia federal ter manifestado seu desinteresse na solução da lide, o ente federado manifestou seu interesse, postulando seu ingresso na condição de assistente.

Esclarece que, mesmo depois de deferir a tutela para imediata entrega pela agravada de 6 (seis) vigas/longarinas de concreto pré-moldadas, sob pena de multa, colher contestação, impugnação e sanear o feito, o julgador federal se retratou da liminar deferida e, na sequência, declinou de sua competência em razão da possível ausência de interesse da união, determinando a remessa dos autos a uma das varas desta justiça estadual, o que está sendo impugnado via agravo de instrumento interposto no respectivo TRF.

Afirma que, ao receber a ação, a magistrada singular determinou desde logo a intimação da autora, ora agravante, para o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da inicial.

Alega que opostos embargos de declaração para suscitar que as custas iniciais já haviam sido recolhidas perante a Justiça Federal, a juíza singular não conheceu dos referidos embargos por intempestividade da oposição, bem como por sua manifestação jurisdicional não constituir propriamente uma decisão, não sendo, portanto, embargável.

Inconformada, recorre a concessionária agravante ao argumento de que além de seus aclaratórios serem tempestivos, inclusive com certificação da tempestividade no sistema PJE, a ordem judicial que determina o recolhimento de novas custas sob pena de indeferimento da inicial configura sim uma decisão, nos termos do §2o do art.203 do CPC/15.

Invoca ainda, ao reconhecimento da agravabilidade da decisão, mediante a interpretação extensiva da hipótese de cabimento prevista no inciso III do art.1.015 do CPC/15.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada vez que a continuidade do processo em instância singela está condicionada à resolução do conflito adstrito à necessidade ou não de que as custas iniciais já recolhidas no âmbito federal, venham novamente a ser exigidas no cenário estadual.

Assevera que não restou apontada pela julgadora
a quo
qualquer normativa emitida por esse Tribunal a tornar exigível o pagamento de custas iniciais em hipótese similar à presente, não podendo um gravame desta espécie – custas de R$ 28.846,73 – ser suportado pela recorrente sem que um fundamento legal e hábil a amparar a exigência, mesmo porque, o feito ainda pode retornar à Justiça Federal acaso o seu agravo interposto no TRF para questionar a competência seja provido.

Pugna, com tais argumentos, pela reforma da decisão agravada a fim de ver-se desonerado da obrigação de recolher novas custas judiciais, haja vista que já as recolheu junto à Justiça Federal.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID. n. 61168952.

Informações do juízo singular no ID. n. 61518006

Sem contrarrazões, consoante certidão e ID. n. 66476493.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Insta de início consignar que, ao julgar os REsp no 1.696.396/MT e REsp no 1704520/MT, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 988
do mencionado Tribunal, segundo a qual
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso, como bem se vê da decisão agravada, o comando impugnado determina o recolhimento de novas custas iniciais nesta Justiça Estadual sob pena de indeferimento da inicial, o que torna inócuo o possível reconhecimento da desnecessidade das referidas custas apenas ao final, em sede de apelação.

Diante disso, fica desde logo reconhecida a agravabilidade da decisão que determina o recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição do indeferimento da inicial.

Feitas essas considerações, passo à análise da matéria de fundo propriamente dita.

Deveras, as Justiças Federal e Estadual são entes diversos, de modo que as custas e despesas processuais iniciais terão, igualmente, destinações diversas.

Logo, se a máquina judiciária que terá de ser movimentada para o processamento e julgamento da causa posta é a estadual, as custas processuais devem ser recolhidas em favor do respectivo Tribunal.

Aliás, ao analisar caso análogo de declinação da competência da Justiça Federal para a Estadual, o STJ já reconheceu que o recolhimento das custas iniciais naquela não pode ser aproveitado nesta, devendo ser novamente recolhidas perante a justiça competente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 4o DA LEI N. 1.060/50. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REDISTRIBUÍDA À JUSTIÇA ESTADUAL NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA FEDERAL. NECESSIDADE DE NOVO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ART. 1o, § 1o C/C 9o DA LEI N. 9.289/96. [...] 3.
O art. 9o da Lei n. 9.289/96 é claro ao afastar o novo recolhimento de custas se o feito for redistribuído para outro juiz federal, o que não é a hipótese dos autos. Assim, se a ação ordinária foi remetida à Justiça Estadual, ainda que no exercício de competência federal, as custas pagas no juízo federal não podem ser aproveitadas para a justiça estadual, devendo ser novamente recolhidas na forma da legislação estadual pertinente. Tal hipótese, inclusive, foi expressamente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.289/96. 4. Recurso especial não provido.
(REsp 1241544/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011)

Diante disso, e sem maiores delongas, irrepreensível a decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, ficando revogada a decisão de ID. n. 61168952.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020